Tribunal: TJBA
Processo: 8004590-04.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004590-04.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GLORIA ROBERTA MOURA MENEZES HERZFELD

APELADO: M. A. C. S. e outros

Advogado(s)
:
CAIO CESAR BAHIA CAMPOS

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO SENSORIAL. COMPROMETIMENTO
GRAVE
DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL. VÍNCULO TERAPÊUTICO QUE SE MOSTRA RELEVANTE NO CASO CONCRETO. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA, COM A MESMA PROFISSIONAL QUE JÁ DESENVOLVEU RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A CRIANÇA. RISCO DE PREJUÍZO NO TRATAMENTO. REEMBOLSO QUE DEVE SE LIMITAR A TABELA DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Ação que objetiva manutenção do tratamento com a Psicóloga que já desenvolveu relação de confiança com o menor, mesmo atuante fora da rede credenciada, cumulado com pedido de reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se é cabível a pretensão recursal das Rés UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL pela declaração de sua ilegitimidade passiva, e UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pelo afastamento da obrigação de custeio de tratamento com Psicólogo fora da credenciada, e consequentemente, exclusão do dever de pagamento de danos materiais e restituição de valores limitado à tabela do plano, bem assim determinação de prosseguimento do tratamento dentro da rede referenciada disponibilizada.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) a relação existente entre beneficiário e o plano/seguro de saúde é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 608 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e com isso, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, a qual, no caso concreto, abarca todas as operadoras de saúde que titularizam-se pelo nome Unimed, devido a teoria da aparência e ao uso da marca, que gera no consumidor a justa expectativa de estar contratando com empresas pertencentes a um mesmo sistema de prestação de serviços de saúde a nível nacional, em que pese regionalizado.

(ii) A situação em testilha demonstra que o menor ora Apelado, hoje com apenas 09 (nove) anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA e Transtorno do Processamento Sensorial, com significativo atraso em seu desenvolvimento geral, apresentando ainda comprometimento na comunicação verbal e não verbal, dificuldade na interação social recíproca e com estereotipias, excesso de fúria, agressividade, com dificuldade em obedecer a regras, desafiador, com comprometimento e rigidez cognitiva, o que seguramente torna seu processo de adaptação a ambientes e pessoas mais complexo, vide relatórios médicos (ids. 94778029 ao 94778043).

(iii) Constata-se ainda, que inicialmente a Operadora de Saúde custeou o tratamento fora de sua credenciada, por reconhecidamente não dispor de Psicóloga disponível à época, vindo a informar que já estava apta a prestar os serviços a partir de 09/12/2024 na Clínica Semear, quando então obstou os reembolsos que estavam sendo realizados, o que culminou na presente lide, visto que os Apelados prosseguiram com os atendimentos fora da rede referenciada devido ao vínculo terapêutico com a Drª Gislayne Silva de Lucena Lima – CRP 03/24194.

(iv) Pacientes com o quadro do menor apelado apresentam em sua maioria dificuldade de interação social, o que costuma obstaculizar a criação e desenvolvimento de relações de confiança, as quais, por sua vez, imprescindíveis para obtenção de resultados positivos nos tratamentos psicológicos e multidisciplinares, essenciais para o desenvolvimento pleno da criança portadora da referida patologia.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos improvidos.

TESE DE JULGAMENTO:
Manter o tratamento com a Drª Gislayne Silva de Lucena Lima – CRP 03/24194 atende a necessidade singular do menor, em atenção à proteção integral da criança, cujo reembolso limitado aos valores da tabela do plano/seguro de saúde assegura menor onerosidade e a exequibilidade do contrato de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004590-04.2025.8.05.0191
, em que figuram como Apelante UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros e como apelada M. A. C. S. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça